Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCEITO. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TEMA No 1. 085/STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA E MANTIDA NO MÉRITO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
2. Inexiste inovação recursal se as matérias arguidas se prestam a refutar os fundamentos deduzidos na r. sentença.
3. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).
4. Sentença extra petita é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte ou em que examina causa diversa da posta nos autos. Referido erro não conduz, contudo, à anulação de toda a sentença, quando é possível apenas decotar o excesso e promover a adequação do decisum aos limites do pedido.
5. No caso concreto, o Réu/Apelante requereu a reforma da r. sentença aos argumentos de que (i) não houve observância ao conceito de mínimo existencial previsto no Decreto Federal no 11.567/2023, em violação ao princípio da legalidade estrita; e (ii) não se aplicou a decisão proferida pelo c. STJ acerca do Tema no 1.085, em inobservância ao disposto no art. 1.039 do CPC/15.
6. Concluiu-se na hipótese que a menção ao mínimo existencial na fundamentação da r. sentença foi mero argumento acessório, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento e que a decisão proferida pelo c. STJ acerca do Tema no 1.085 não se aplica ao caso em exame, pois se refere a desconto de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente, o que não está abarcado na pretensão da Autora/Apelada, que se limitou ao desconto de parcelas concernentes a empréstimos consignados em folha de pagamento.
7. Preliminar suscitada de ofício. Julgamento extra petita. Sentença parcialmente anulada. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.